Tribunal: TJBA
Processo: 0003224-71.2004.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003224-71.2004.8.05.0201 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DAYANA LOPES MOREIRA Advogado(s): RENATA ANTUNES DOS SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): EMENTA Apelação Cível. Ação Ordinária. Pensão por morte. Benefício pago a representante legal do mesmo núcleo familiar. Impossibilidade de pagamento em duplicidade. Sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento retroativo de cotas de pensão por morte, no período de 18/03/1991 a 30/09/2002, sob alegação de que o benefício foi regularmente concedido e pago aos dependentes por meio da avó da apelante, na condição de representante dos menores, inexistindo prova de irregularidade na representação, prevalecendo, assim, a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a impossibilidade de pagamento em duplicidade pelo INSS. O ônus de comprovar a irregularidade na representação legal e a ausência de reversão dos valores em favor dos dependentes incumbia à apelante (CPC, art. 373, I), do qual não se desincumbiu. O STJ firmou orientação no sentido de que, na hipótese em que o referido benefício previdenciário já tiver sido regularmente pago pela autarquia, o termo inicial da pensão por morte em favor daquele que se habilita tardiamente deve ser fixado a partir da data do respectivo requerimento administrativo, e não da data do óbito. No mesmo sentido, o Tema 223 da TNU fixou a tese de que, havendo outro dependente previamente habilitado e percebendo o benefício, o dependente absolutamente incapaz faz jus à pensão por morte desde o requerimento administrativo. É indevido o pagamento em duplicidade de pensão por morte quando os valores já foram pagos a integrante do mesmo núcleo familiar, presumindo-se a reversão em favor do grupo, sob pena de enriquecimento sem causa. Os valores percebidos a título de benefício previdenciário, na hipótese de inexistência de comprovação de má-fé no recebimento, são irrepetíveis em razão de sua natureza alimentar, conforme entendimento consolidado pelo STJ. Não havendo elementos nos autos que indiquem que o recebimento da pensão por morte ocorreu de má-fé, bem como considerando que caberia ao genitor, responsável pela guarda de fato da apelante (conforme alegado na exordial), adotar as medidas necessárias à regularização da tutela, a fim de viabilizar a adequada habilitação perante o INSS para o recebimento direto do benefício, não se pode imputar à Autarquia Previdenciária a responsabilidade pelo pagamento retroativo pretendido. Apelação improvida.